Tribunal: TJSP
Processo: 1017787-84.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Capitalização de juros. Possibilidade. A capitalização de juros, em sede de Cédula de Crédito Bancário é legalmente permitida. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Ausência de abusividade na cobrança da taxa de juros remuneratórios. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Impossibilidade. Súmulas 596 e 648 e Súmula Vinculante 7, todas do Supremo

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Capitalização de juros. Possibilidade. A capitalização de juros, em sede de Cédula de Crédito Bancário é legalmente permitida. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Ausência de abusividade na cobrança da taxa de juros remuneratórios. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Impossibilidade. Súmulas 596 e 648 e Súmula Vinculante 7, todas do Supremo Tribunal Federal. Súmulas 382 e 283, ambas do Superior Tribunal de Justiça. Cobrança abusiva de seguro prestamista. Impossibilidade de escolha. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Restituição simples devida. Tarifa de cadastro e IOF. Aplicação do entendimento firmado no REsp no. 1.255.573/RS. Tarifa de avaliação, de registro e "parcela premiável". Inovação em sede recursal. Impossibilidade de conhecimento destas questões. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.